Tribunal: STF
Processo: RHC 59341
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-11-27
Data de publicação: 1981-11-27

Ementa:
- Habeas corpus. 
- Se a concessão da liberdade para apelar é proibida, no caso, pela Lei, e impede o réu de recorrer, pode o juiz que a concedeu torná-la sem efeito. 
- Não é o habeas corpus meio idôneo para examinar-se, em profundidade, a prova, a fim de se verificar se há, ou não, falta de justa causa. 
Recurso ordinário a que se nega provimento.